Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, na petição de ID. 71868031 e anexo, informa erro no Cadastro de Pessoa Física - CPF do substituído constante da requisição expedida no ID. 44953675, em comparação ao informado no ID. 19579082- pag. 7. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID. 71868031. Brasília, 27 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR